Tribunal: TJES
Processo: 5000056-91.2020.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000056-91.2020.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
RECORRIDO: LIXANDRA GONZALEZ SOL
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROVÉRSIA QUE RESTOU INFRUTÍFERA. DESÍDIA DA REQUERIDA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO. SENTENÇA QUE FIXOU REPARAÇÃO MATERIAL NO IMPORTE DE R$ 6.521,31 (SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, SE PAUTANDO NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL EFETIVAMENTE OCORRIDO. COMPROVAÇÃO QUE LEVA À CREDIBILIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO PELO MAGISTRADO DE PISO PARA FIXAR OS DANOS MATERIAIS. ITENS EXTRAVIADOS NÃO FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUES À CONSUMIDORA E NEM MESMO RELACIONADOS POR OCASIÃO DO EMBARQUE. RISCO DA ATIVIDADE E COMPROVAÇÃO SUFICIENTE PARA PARCIAL MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO, CONTUDO, HÁ
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO IMPOSTA.

PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, QUE FIXO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.